Tribunal: TJMT
Processo: 0002957-09.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002957-09.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - CPF: 441.953.621-72 (EMBARGADO), DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO - CPF: 327.453.461-72 (ADVOGADO), MARCELO DE ARRUDA GORGETE - CPF: 013.895.541-71 (EMBARGANTE), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM MULTA POR PROTELAÇÃO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Marcelo de Arruda Gorgete
,

em face de acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

O embargante aponta a existência de omissão, alegando que o acórdão não apreciou e contrariou:
“I) Lei n. 13.316/2016, Lei Federal n. 11.415/2006 e a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 27, de 10 de março de 2008, quanto à argumentação de ilegitimidade ativa – proibição do exercício da advocacia; II) O disposto no art. 373, do Código de Processo Civil; III) Lei n.8.078/90, Código de Defesa e Proteção do Consumidor, vez que ocorreu inaplicabilidade in casu; IV) O disposto no art.667, 668, do Código Civil Pátrio, vez que do entendimento de ausência de descumprimento de cláusula contratual; V) Lei n.8906/94, art.22, parágrafo 2º; VI) Constituição Federal/88, art. 5º. e 37; VII) Jurisprudência dos nossos tribunais”
(ID. 81334480).

Oportunizado à embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por oposição de embargos protelatórios, e por ato atentatório à dignidade da justiça (ID. 83794452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que a decisão foi contrária à Lei n. 13.316/2016, Lei Federal n. 11.415/2006 e a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 27, de 10 de março de 2008, quanto à argumentação de ilegitimidade ativa – proibição do exercício da advocacia.

Argumenta, ainda, que o acórdão contrariou o disposto no art. 373, do Código de Processo Civil, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, uma vez que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova no caso em comento, bem como o disposto no art. 667 e 668 do Código Civil, ante o descumprimento de cláusula contratual por parte da autora/embargada. Por fim, alega violação do art. 22, parágrafo 2º, Lei n. 8906/94, do art. 5º e 37 da Constituição Federal, e contrariedade à jurisprudência dos tribunais pátrios.

Sobre a propalada ilegitimidade ativa, restou salientado no
decisum
objurgado, o seguinte:

“O apelante requer o acolhimento da preliminar de ausência de legitimidade ativa da apelada, ao argumento de que esta é servidora pública efetiva do Ministério Público da União (analista judiciária), razão ela qual não poderia ter atuado nos autos.

Inicialmente, importante elucidar que a legitimidade para agir (legitimatio ad causam), segundo a melhor doutrina, é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a outro determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda.

Quanto ao tema, Marcus Rios Gonçalves, em sua obra, Direito Processual Civil – 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 149, ensina:

“É a relação de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele, como demandante ou demandado. Tem de haver uma correspondência lógica entre a causa posta em discussão e a qualidade para estar em juízo litigando sobre ela. A legitimidade deve existir tanto para o autor quanto para o réu, sob pena de carência da ação, pois ninguém pode ir a juízo, em nome próprio, postular ou defender direito alheio (CPC, art. 18).” (Destaquei)

A Lei nº. 11.415/2006, já revogada, que dispunha sobre a carreira dos servidores do Ministério Público da União, foi a primeira a limitar o exercício de advocacia e consultoria técnica aos servidores do Ministério Público da União, não tendo ela, no entanto, aplicação retroativa (art. 36 da Lei 11.415/06 e art. 5° XXXVI da CF/88).

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando provocado, erigiu posicionamento no sentido de que, de acordo com a ressalva contida no art. 32 da Lei 11.415/06, servidores que ingressaram nos quadros do MPU anteriormente à vigência dessa lei, poderiam continuar a atuar como advogados. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. INSCRIÇÃO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO E NÃO

DE INCOMPATIBILIDADE. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA ASSEGURADO COM A RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO ART. 30, I, LEI N. 8.906/94. 2. Segundo disposto no art. 32 da Lei n. 11.415/2006, as situações constituídas até a data da publicação da lei ficam resguardadas, isto é, sendo o autor regido pela legislação anterior quanto ao seu direito de inscrição na OAB, não há falar em aplicação da vedação contida no art. 21 da Lei n. 11.415/2006. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 600.038/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12/02/2015) (destaquei).

A Lei 11.415/2006 somente foi revogada pela Lei 13.316/2016, que em seu artigo 21 vedou o exercício da advocacia ao servidor do MPU, in verbis:

Art. 21 - Aos servidores efetivos, requisitados e sem vínculo do Ministério Público da União é vedado o exercício da advocacia e de consultoria técnica, ressalvado o disposto no art. 29 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994.

No caso, a atuação da advogada deu-se em momento anterior a qualquer incompatibilidade/impedimento: procuração datada em 23/05/2001 (ID. 67860963 - Pág. 2; petição inicial assinada no dia 06/07/2001 (ID. 67860965 - Pág. 2); exordial protocolada no dia 23/07/2001 (ID. 67860963 - Pág. 4), sendo que o processo transitou em julgado no dia 16/05/2005 (ID. 67860971 - Pág. 4). Desta feita, o argumento suscitado, de ilegitimidade ativa, não merece prosperar.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.”
(ID. 79822480 – Pág. 4/5)

Quanto aos vícios do acórdão relativos ao disposto no art. 667 e 668 do Código Civil, bem como ao art. 22, parágrafo 2º, Lei n. 8906/94, do art. 5º e 37 da Constituição Federal, e à jurisprudência dos tribunais pátrios, apesar do embargante alegar que o acórdão padece de omissão, a sua real intenção é modificar o mérito da decisão impugnada, a pretexto da existência de contradição entre a fundamentação adotada unanimemente pelo colegiado e o entendimento do STJ.

No entanto,
é cediço que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Ademais, apesar da presente hipótese não revelar contradição, importa sobrelevar que nem mesmo o acórdão que pretensamente tenha afrontado decisão oriunda de recurso especial de natureza repetitiva do STJ cabe modificação pela via procedimental dos embargos de declaração.

A alegação de que o acórdão atacado traz em si os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não dissimula a real intenção da embargante de modificar o mérito da unânime decisão colegiada. A propósito, reiteradas vezes se tem dito que embargos de declaração não podem ter sua finalidade desnaturada, transmudando-se em nova instância revisional da decisão.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, em consonância com os documentos encartados nos autos, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada contradição.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

A pretensão do recorrente é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

No tocante à propalada omissão acerca da necessidade de inversão do ônus da prova, verifica-se dos autos que falta ao embargante/réu interesse recursal nesse ponto, porquanto a sentença de procedência baseou-se nos documentos apresentados pela autora com a inicial, juntamente com a instrução processual (oitiva das partes, testemunha da parte autora e informante). Logo o inconformismo não prospera.

Por fim, no que atine ao pedido de condenação do embargante com base no §2º do art. 1.026, do CPC, tenho que não merece acolhimento, visto que, dos elementos probatórios, não se vislumbra a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça, tampouco a ocorrência de embargos protelatórios, ainda que estes sejam rejeitados.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão na objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021